Tribunal: TJMT
Processo: 1004198-93.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004198-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Horas Extras]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DOUGLAS VINICIUS DE PAULA ARRUDA - CPF: 808.619.621-68 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFISSIONAL DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – IMPOSSIBILIDADE – CONTRAPRESTAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PREVISTA EM LEI –– RECURSO NÃO PROVIDO.

Se houve designação para o exercício de regime de trabalho de dedicação exclusiva, com consequente pagamento do respectivo adicional previsto em lei, não há por que se pleitear o pagamento de horas extras.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Douglas Vinicius de Paula Arruda
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1004198-93.2019.8.11.0041, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos veiculados na peça vestibular, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condenou ainda a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, sua exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 61148456, fl.05).

Em suas razões recursais, o servidor apelante, argumenta em suma, que ocupou a “
função comissionada de Diretor Escolar na unidade escolar Maria Helena de Araújo Bastos
” pelo “
período compreendido entre janeiro/2016 e setembro/2018
”, oportunidade em que se submeteu ao regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, em total desrespeito ao comando previsto no artigo 36 Lei Complementar nº 50/1998, o qual disciplina a jornada de 30 (trinta) horas para o seu respectivo cargo (Id. 61148459, fl.02).

Defende, “
que esse acréscimo de 10 (dez) horas semanais não tinha e não tem qualquer base legal
” razão pela qual “
atualmente os Profissionais da Educação ocupantes do cargo de Secretário de Escola voltaram a cumprir tão somente a carga horária legal de 30 horas semanais
” (Id. 61148459, fl.03).

Afiança, que o mero fato de haver uma remuneração específica para o cargo comissionado, “
não pode alterar a previsão contida na lei para impor jornada de trabalho de 40 horas semanais
”, uma vez que está expresso na lei “
que a carga horária dos Profissionais da Educação é de 30 horas semanais
” (Id. 61148459, fl.05).

Por fim, sustenta que de acordo com o Parecer nº 206/SGA/16, exarado pela Procuradoria-Geral do Estado, evidenciou-se a irregularidade no cumprimento da jornada dos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados, o que evidencia o pagamento feito a menor pela Administração Pública.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que o apelado seja condenado a pagar as horas extraordinárias prestadas pelo período de janeiro de 2016 a setembro de 2018 (Id. 61148459, fl.11).

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos do apelo apresentado (Id. 61148462, fls. 03 a 04).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de Lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 64854478, fls. 1 a 3).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 19 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Douglas Vinicius de Paula Arruda é servidor público estadual, aprovado mediante concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica, sendo disciplinado pelo vínculo de regime jurídico estatutário civil (Id. 61145989, fl.34), pertencente a categoria dos profissionais da educação básica, a qual possui carga horária de 30 horas semanais, de acordo com o art. 36 da Lei Complementar nº 50/98 (Id. 61145985, fl.04).

Posteriormente o apelante foi designado para a Função de Dedicação Exclusiva, a saber – Diretor Escolar na Unidade Maria Helena de Araújo Bastos pelo período de janeiro de 2016 até setembro de 2018, passando por via de consequência, a exercer a jornada de 40 horas semanais, e não mais de 30hrs.

Diante de tal quadro, pleiteia o pagamento das horas extras laboradas além das 30 (trinta) horas semanais, durante todo o aludido período, já que o recorrente obteve tão somente o pagamento do percentual referente à função de dedicação exclusiva.

Sem razão o apelante.

Isso porque, a lei Complementar Estadual nº 50/98 estabelece que a Jornada semanal dos Profissionais da Educação é de 30 (trinta) hora semanais, havendo previsão também, de que, quando ocorrer designação para o cargo de “Diretor de Unidade Escolar”, o qual, frise-se, exerce-se em regime de dedicação exclusiva, haverá o pagamento do adicional respectivo, além de dar outras providências.

Vejamos, os comandos legais pertinentes ao caso concreto:

“
Art. 36. O regime de trabalho dos Profissionais da Educação Básica será
de 30 (trinta) horas
semanais
.

(...)

Art. 3º A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de: (Nova redação dada pela LC
206/04
)

(...)

II -
04 (quatro) funções de dedicação exclusiva
:

(...)

a) Diretor de unidade escolar
, função composta das seguintes atribuições:

(...)

Art. 39. Ao Profissional da Educação Básica no exercício da
função de diretor
de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar,
será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada,
seja pública ou privada. (Nova redação dada pela LC
206/04

(...)

§ 1º O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar”.
(Destaquei)

Neste sentir, interpretando-se os dispositivos acima, entendo que, se houve designação para o exercício de função de dedicação exclusiva, com o consequente pagamento do respectivo percentual previsto em lei, não há que se falar em direito às horas extraordinárias.

Logo, a alegação do recorrente de que embora “
os Profissionais da Educação tenham
trabalhado (e ainda trabalhem) mais do que deveriam

sem receber qualquer remuneração adicional
” (Id. 61145981, fl.03), não merece prosperar, eis que houve o recebimento do percentual determinado em lei em razão do labor realizado em regime de dedicação exclusiva, bastando uma simples análise nas fichas financeiras do recorrente, referente aos anos 2006 a 2008 (Id. 61145989, fl.03, Id. 61145989, fl.14 e Id. 61145989, fl.27). Pensar de forma contrária, seria autorizar de forma indireta o
bis in idem,
bem como o enriquecimento indevido do servidor recorrente.

Por outro lado, registro que os demais documentos colacionados aos autos pelo apelante (Id. 61145986, fl.02), não possuem o condão de alterar o entendimento deste julgador, já que são apenas simples “Listas de Controle” com horário de entrada e saída, do recorrente.

Assinalo ainda, apenas para esclarecer ao apelante, bem como para a parte “
ex adversa
”, que diante de uma minuciosa análise de todo o caderno processual, permitida em razão do efeito devolutivo do recurso de apelação, verifiquei que a impugnação à contestação apresentada à época pela recorrente, destoa absolutamente da matéria debatida nos autos, uma vez que trata da celeuma acerca da incidência do terço constitucional de férias sobre 30 (trinta) ou 45 (quarenta e cinco) dias; logo, há de se desconsiderar
in totum
a aludida peça processual (Id. 61145998).

Por fim, entendo que, tendo em vista a contraprestação específica paga pelo Estado de Mato Grosso, quando do labor da função de dedicação exclusiva – FDE, o não provimento do recurso é medida impositiva.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e por via de consequência, condeno a parte apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do revés recursal, nos termos do §11°, do art. 85, do CPC, ficando, todavia, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021